Tribunal: TJBA
Processo: 0004745-68.2012.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004745-68.2012.8.05.0137 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GENSA - GRAFICA E EDITORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - ME Advogado(s): PABLO DOMINGUES FERREIRA DE CASTRO APELADO: MUNICIPIO DE VARZEA NOVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO. LEI 8.666/93. PROVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NOTA FISCAL. COMPROVANTE DE RECEBIMENTO. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. EFEITOS MATERIAIS. INAPLICABILIDADE. EFEITOS PROCESSUAIS. APLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. MODIFICATIVOS. EXTINTIVOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. STJ. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SERVIÇOS COMPROVADOS. REFORMA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0004745-68.2012.8.05.0137, em que figuram como apelante GENSA - GRÁFICA E EDITORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - ME e como apelado MUNICÍPIO DE VÁRZEA NOVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,